Tribunal: TJSP
Processo: 1016863-54.2019.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Realização de cirurgia. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Dever público de assistência integral e individualizada à saúde, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos, prestações relacionadas. Inexistência de infração aos princípios que informam

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Realização de cirurgia. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Dever público de assistência integral e individualizada à saúde, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos, prestações relacionadas. Inexistência de infração aos princípios que informam a Administração Pública, e, em especial, o SUS. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos e administrativos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Segurança concessiva mantida.
Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1016863-54.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido ANTONIO CLAUDIO PASINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
2
Voto n. 14054
Remessa Necessária n. 1016863-54.2019.8.26.0032
Recorrido: Juízo Ex Officio
Recorrente: Antonio Claudio Pasini
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba
MM(a). Juiz(a): José Daniel Dinis Gonçalves
REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Realização de
cirurgia. Necessidade manifesta. Direito fundamental e
de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados.
Dever público de assistência integral e individualizada à
saúde, com espectro amplo, para abranger, além de
fornecimento de medicamentos, prestações relacionadas.
Inexistência de infração aos princípios que informam a
Administração Pública, e, em especial, o SUS. Restrições
orçamentárias
e
demais
argumentos
técnicos
e
administrativos inoponíveis, à vista da magnitude do
direito protegido.
Segurança concessiva mantida.
Remessa necessária não provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
78/87, que, em mandado de segurança impetrado por Antonio Claudio
Pasini em face do ato praticado pela Diretora do Departamento
Regional de Saúde de Araçatuba, concedeu a segurança, determinando o
fornecimento do procedimento cirúrgico apontado na petição inicial,
devendo ser respeitada pela requerida, eventual lista de espera.
Feito submetido ao reexame necessário.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento da remessa necessária (fls. 104/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
A remessa necessária não comporta provimento.
É dever comum dos entes federados, de forma
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição
Federal, que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa,
outorgando-lhes competência comum para, juntamente com a União e o
Município, preservarem a saúde pública e proteger os portadores de
enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que
“os Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde
mediante (...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a
promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219,
parágrafo único, “4”).
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir
o Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às
atribuições de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde,
mas sim para determinar a coparticipação e atuação articulada destes
órgãos públicos, no intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde
pública em todo território nacional. Esta é a interpretação decorrente do
art. 4o de citada Lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema
Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
4
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria
razão para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao
elaborar as diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base
no direito fundamental à vida, do qual é consectário o direito público
subjetivo à saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de
competências, em face do cidadão necessitado de assistência à saúde.
Conforme ensinam Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino:
“... lembrando que o Brasil tem como fundamento a
dignidade da pessoa humana (...), o direito individual
fundamental à vida possui duplo aspecto: sob o prisma
biológico traduz o direito à integridade física e psíquica
(desdobrando-se no direito à saúde, na vedação da pena de
morte, na proibição do aborto, etc.); em sentido mais amplo,
significa o direito a condições materiais e espirituais
mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza
humana” (“Direito Constitucional Descomplicado”, 7a edição
atualizada, p. 120).
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente
a obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados.
Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial no
811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux:
Mesmo que situado, como comando expresso, fora do
catálogo do art. 5o da CF/88, importante destacar que o
direito à saúde ostenta o rótulo de direito fundamental, seja
pela disposição do art. 5o, § 2o da CF, seja pelo seu conteúdo
material, que o insere no sistema axiológico fundamental
valores básicos de todo o ordenamento jurídico. (...).
Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da
interpretação constitucional, são dotados de eficácia
imediata. A Lei Maior, no que diz com os direitos
fundamentais, deixa de ser mero repositório de promessas,
carta de intenções ou recomendações; houve a conferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
5
de direitos subjetivos ao cidadão e à coletividade, que se
vêem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, a
realização em concreto da prescrição constitucional.
O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia
dos direitos fundamentais está encartado no § 1o, do art. 5o,
da CF/88: As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata. (...).
Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na
concretização da sua missão constitucional deve orientar-se
pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de
sorte que 'a uma norma constitucional deve ser atribuído o
sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo
em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e
embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade das
normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no
âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve
preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos
direitos
fundamentais).'
(JOSÉ
JOAQUIM
GOMES
CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5a edição, Coimbra,
Portugal, Livraria Almedina, p. 1208). Incumbe ao
administrador, pois, empreender esforços para máxima
consecução da promessa constitucional, em especial aos
direitos e garantias fundamentais. (...). A escassez de
recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades
estatais a serem atendidas, tem servido de justificativa à
ausência
de
concretização
do
dever-ser
normativo,
fomentando a edificação do conceito da "reserva do
possível". Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos
fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a
notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas
que, embora também inseridas na zona de ação pública, são
menos prioritárias e de relevância muito inferior aos valores
básicos
da
sociedade,
representados
pelos
direitos
fundamentais. (...).
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo
existencial, justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a
Administração não está atuando nos limites estabelecidos pela lei.
Nessas circunstâncias, legitima-se o controle judicial, sem que se possa
alegar violação ao princípio da separação de poderes, levantar restrições
de ordem orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
6
ausência de cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar
argumentos relativos ao caráter programático da norma.
Relativamente ao orçamento, é de se ter em conta
que é permitido o contingenciamento de verbas para atendimento de
necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, daí não haver
falar em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e 167 da
Constituição Federal. A magnitude do direito protegido repele a
oposição de argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo
prevalecer o disposto no art. 196 da Constituição Federal.
É de se consignar, mesmo, que “a cogitação de
óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política
pública implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja
contemplada
nas
leis
orçamentárias”
(TJSP,
Apelação
no
0005646-53.2011, Relator Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j.
15/01/2013).
Não há de se falar, ainda, em violação ao princípio
da isonomia. A garantia do direito à saúde pressupõe atendimento
integral, no qual se compreende a análise individualizada da
necessidade. Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
(...) em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão.
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado
valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um
direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de
valores variáveis em função das necessidades individuais de
cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com
outros envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos
para esses recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
7
Pela mesma razão, irrelevante ainda que não se
esteja a pedir, tecnicamente, o fornecimento de medicamento, e sim de
avaliação e cirurgia médica. Com efeito, a garantia do direito à saúde
pressupõe
atendimento
integral,
compreendendo
a
análise
individualizada da necessidade.
O inciso I do art. 198 da Constituição Federal
estabelece como diretriz aos serviços públicos de saúde o atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais.
A Constituição Paulista assegura, em seu art. 219,
parágrafo único, inciso IV, o atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde.
Por sua vez, o art. 6o, I, d, da Lei Federal n.
8.080/90, estabelece a inclusão, no campo de atuação do SUS. (Sistema
Único de Saúde) para execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive financeira.
Desse modo, é de se concluir que o direito à saúde
tem um espectro amplo, compreensivo de todo o tratamento médico,
incluindo medicamentos, insumos e acessórios, ou seja, o conjunto de
produtos e ações necessárias para o satisfatório atendimento ao paciente.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante
não possui recursos financeiros para custear o seu tratamento médico,
vez que recebe vencimentos líquidos na monta de R$3.100,00, de acordo
com o holerite de janeiro de 2020 (fls. 26), do que se presume ser pessoa
de parcos recursos e a quem se abre a via de postulação perante o SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
8
Além disso, ao se comparar os seus atuais rendimentos com os do ano de
2018, percebe-se uma redução drástica em sua renda que era, antes, de
R$6.800,00, conforme Declaração do Imposto de renda do exercício de
2019 de fls. 27/36.
No caso em questão, incontroverso que o impetrante
apresenta quadro de Coxartrose (artroplasia total do quadril - CID10
M16), necessitando de cirurgia para correção da situação clínica, diante
da dor intensa e limitação funcional do quadril (fls. 14).
A documentação médica de fls. 14/16 é suficiente
para demonstrar a necessidade do impetrante na realização da cirurgia,
além de informar ser o único tratamento definitivo dessa patologia. Essa
questão é de competência exclusiva do médico que acompanha o
enfermo vide Resolução n° 1.931, de 24 de setembro de 2009, do
Conselho Federal de Medicina (Código de Ética Médica) - sendo
inadmissível limitar a indicação médica a eventual indicação da
Secretaria da Saúde, tampouco questionar a efetividade do tratamento
indicado para o controle da enfermidade e/ou de seus efeitos colaterais.
Desse modo, é de se concluir que o direito à saúde
tem um espectro amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, ou
seja, o conjunto de produtos e ações necessárias, incluindo
medicamentos, insumos, acessórios, cirurgias, tratamentos, pelo tempo
que se fizer necessário, sempre à vista do satisfatório atendimento ao
paciente - daí contemplar a pretensão do impetrante.
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao reexame necessário.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1016863-54.2019.8.26.0032 -Voto no 14054
9
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora